Tribunal: TJDFT
Processo: 0722510-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO COMPLEMENTAR. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL. REFORMA DA DECISÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural, com base apenas na titularidade de pessoa jurídica e na existência de bens declarados em imposto de renda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a decisão que indefere o pedido de gratuidade de justiça sem oportunizar à parte a comprovação complementar de sua hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, assegura a gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos.
4. O art. 99, § 3o, do CPC presume verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural, salvo prova em contrário.
5. A agravante juntou documentação hábil a demonstrar fragilidade financeira: declaração de hipossuficiência, extratos bancários, imposto de renda sem rendimentos relevantes e carteira de trabalho sem vínculo ativo.
6. O indeferimento da gratuidade foi proferido sem observância ao disposto no art. 99, § 2o, do CPC, que exige intimação prévia para esclarecimentos em caso de dúvida quanto à hipossuficiência.
7. A mera titularidade de cotas de pessoa jurídica ou bens de uso pessoal não comprova, por si, capacidade financeira, especialmente quando não geradores de renda.
8. O valor declarado no imposto de renda refere-se a bens sem liquidez, cuja alienação comprometeria a subsistência da parte, sendo insuficiente para afastar a presunção legal.
9. A existência de dívida superior a R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais) reforça o quadro de vulnerabilidade da parte agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.
2. O indeferimento da justiça gratuita exige prévia intimação da parte para comprovação complementar, conforme art. 99, § 2o, do CPC.
3. A titularidade de cotas empresariais ou bens de uso pessoal não afasta, por si, a presunção de hipossuficiência quando ausente demonstração de renda decorrente desses ativos.